Tribunal: TJPA
Processo: 0067847-71.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067847-71.2013.8.14.0301

APELANTE: LORENA GIUGNI DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: FLAVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0067847-71.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: LORENA GIUGNI DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO: GUSTAVO TAVARES PAES – OAB/PA 10.825

APELADO: FLAVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO

ADVOGADO: HAROLDO FERNANDES – OAB/PA 1.286

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADVOGADO CONTRATADO PELO PATRONO DO AUTOR. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO CARACTERIZAÇÃO. SERVIÇO PRESTADO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DO RÉU. DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A prática de ato ilícito de apropriação indébita foi exercida apenas pelo advogado AUGUSTO DA COSTA MARINHO, contratado pelo autor, contra seu próprio cliente, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé.

2 – O valor de R$ 25.000,00 recebido (retido) pelo advogado

FABIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES, contratado pelo patrono do autor, se encontra dentro do percentual de 20% que lhe é devido, por força do título executivo judicial (sentença condenatória).

3 – O apelante repassou todo o saldo restante ao advogado AUGUSTO DA COSTA MARINHO (segundo réu) o qual foi contratado e era amigo do autor, portanto, caberia a este último ter prestado contas com seu cliente e ter lhe repassado o valor devido.

4 – Pedido de Danos Morais em sede de Reconvenção indevido eis que a parte autora foi flagrantemente lesada, tendo ambos os réus, atuado juntos na sua defesa, e, por isso, tinha grande possibilidade de estarem os advogados agindo em conluio, já que nenhum deles lhe prestou contas.

5 - Recurso conhecido e Parcialmente provido, para fins de se afastar a condenação de danos morais e materiais em face do apelante, devendo recair na totalidade em face do advogado AUGUSTO DA COSTA MARINHO, já que este recebeu os valores e não prestou contas com seu cliente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LORENA GUIGNE DA SILVA CAVALCANTE, representando o espólio de FABIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES, manifestando seu inconformismo contra a sentença de id. 2848031 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar os requeridos FABIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES e JOÃO AUGUSTO DA COSTA MARINHO, a pagarem o valor de R$ 81.205,00, sendo que o espólio do Requerido Fábio cabe apenas o valor de R$ 25.000,00, bem como, condenou ainda os requeridos em danos morais fixados em R$ 17.000,00, nos autos da Ação de Cobrança, interposta por FLAVIO DE AZEVEDO LOBATO FILHO, em desfavor de FABIO AUGUSTO QUEIROZ DAS NEVES e JOÃO AUGUSTO DA COSTA MARINHO.

Cuida-se na origem de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, sob a alegação de que o demandante teria contratado os demandados para promover ação indenizatória contra o Banco Bradesco, a qual teria logrado êxito, com o recebimento do valor de R$ 162.400,00 pelos advogados contratados, que não comunicaram e nem repassaram ao seu cliente o numerário devido (id. 2848006).

Em sede de Contestação (id. 2848017 - Pág. 2), Fábio Augusto Queiroz das Neves, alega que o contrato de honorários foi assinado pelo demandante, exclusivamente com o advogado João Marinho que era amigo pessoal do autor, bem como, que só se habilitou nos autos após a contestação do banco requerido, através de substabelecimento com reservas. Alega que repassou os valores recebidos ao advogado João Augusto da Costa Marinho para que prestasse contas com o seu cliente.

Reconvenção ofertada pelo réu Fábio Augusto Queiroz das Neves no id. 2848020, onde pugna pela condenação do autor em danos morais a ser arbitrado pelo Juízo.

Noticiado o falecimento do réu Fabio Augusto Queiroz das Neves, foi regularizado o polo passivo pelo espólio, representado pela inventariante, Sra. Lorena Giugne da Silva Cavalcante (id. 2848029 - Pág. 28)

O réu João Augusto Marinho apresentou contestação no id. 2848011 - Pág. 2, onde em apertada síntese afirma que acertou com o autor que os valores ora reclamados seriam parte do pagamento, referente aos vários processos em que atuou na defesa dos interesses do demandante.

Em sentença proferida no id. 2848031, o MM. Juízo Singular, julgou parcialmente procedente a demanda, por entender que caberia a parte autora apenas metade de todo o valor da condenação, devido ao contrato de honorários celebrado entre o demandante e o réu Augusto da Costa Marinho, motivo pelo qual condenou os requeridos a pagarem ao autor, o valor de R$ 81.205,00 (sendo R$ 25.000,00 pelo espólio de Fábio Augusto Queiroz das Neves e o restante pelo réu Augusto Marinho), além de danos morais no importe de R$ 17.000,00, bem como, julgou improcedente a reconvenção.

Irresignado, apenas o espólio de Fábio Augusto Queiroz das Neves, interpôs recurso de Apelação no id. 2848032, onde alega em apertada síntese que não foi contratado pelo recorrido, mas sim pelo advogado João Augusto da Costa Marinho através de substabelecimento com reservas de poderes, bem como que, ao receber o valor total de R$ 161.074,53, foi autorizado pelo réu João Augusto da Costa Marinho, a descontar os seus honorários no valor de R$ 25.000,00, sendo o restante, no montante de R$ 137.400,00 repassados imediatamente ao advogado João Augusto da Costa Marinho, para a devida prestação de contas com o cliente.

Ao final pugna pelo provimento do apelo para se afastar a condenação contra sua pessoa, bem como seja julgada totalmente procedente os pedidos de danos morais, requeridos em sede de reconvenção em desfavor do autor.

Contrarrazões ofertadas pelo réu, no id. 2848034, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA),

2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da responsabilidade dos réus quanto ao não repasse ao cliente, de valores oriundos de demanda judicial.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

A retenção indevida dos valores resultantes de êxito em demandas judiciais por advogado, além de constituir infração disciplinar, configura prática de ato ilícito capaz de ensejar a obrigação de ressarcimento por danos morais, especialmente diante da quebra de confiança depositada pelo cliente, privado financeiramente do numerário levantado em seu nome por aquele que contratara na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé.

Assim, a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados.

Ocorre que, em relação a devolução pelo espólio, do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) referente aos honorários do advogado Fábio Augusto Queiroz das Neves, tenho que esta é indevida, uma vez que os serviços advocatícios foram prestados em benefício do autor, não sendo razoável que o valor seja devolvido ao autor, para posterior pagamento pelo segundo réu.

Note-se ainda que os honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação, fazem parte integrante do valor total recebido pelo advogado Fábio Augusto Queiroz das Neves.

Deste modo, o valor de R$ 25.000,00 recebido (retido) pelo advogado, se encontra dentro do percentual de 20% que lhe é devido, por força do título executivo judicial (sentença condenatória).

Assim, não se deve confundir o valor devido ao autor, com os honorários sucumbenciais, que são devidos apenas ao advogado.

Não bastasse isso, para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção.

Assim, para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel a qual detém a posse ou detenção, o que não se verifica no caso em tela, uma vez que o apelante, não reteve os valores pertencentes ao autor, mas sim, repassou-os ao advogado JOÃO AUGUSTO DA COSTA MARINHO.

Ante o exposto, havendo apenas a retenção de seus honorários advocatícios e o repasse do restante do valor, ao advogado contratado diretamente pelo autor (segundo réu), caberia a este último a necessária prestação de contas com seu cliente e o repasse dos valores devidos.

Portanto, repita-se, não se pode responsabilizar o advogado Fábio Augusto Queiroz das Neves, pela retenção dos honorários advocatícios, os quais não se confundem com os valores devidos ao autor.

Neste sentido, não vislumbro nenhuma apropriação indébita por parte do apelante, uma vez que apenas reteve seus honorários, tendo repassado todo o restante ao advogado Augusto da Costa Marinho (segundo réu), sendo que este sim, tinha o dever legal e moral de prestar contas com seu cliente.

Logo, a apropriação indébita se deu apenas pelo advogado Augusto da Costa Marinho, que infringiu as normas éticas, morais e criminal, quando não prestou contas e nem repassou os valores devidos ao seu cliente.

De igual modo, descabida a indenização de dano moral, em face do apelante, eis que, da mesma forma, deve recair apenas sobre o advogado Augusto da Costa Marinho, o qual tinha o dever funcional, moral e legal de prestar contas com seu cliente.

Por outro lado, no que tange ao pedido reconvencional, tenho que o mesmo é improcedente, uma vez que o autor veio a juízo buscar a reparação devida por danos materiais e morais aos quais foi submetido, tendo em vista que foi ludibriado pelo seu advogado, até então, seu amigo e profissional confiável.

De modo que, a parte autora foi flagrantemente lesada, tendo ambos os réus, atuado juntos na sua defesa, e, por isso, tinha grande possibilidade de estarem agindo em conluio, já que nenhum deles lhe prestou contas.

Assim, embora a atitude do Apelante não tenha sido suficiente a caracterizar o ilícito apto a gerar o dano moral ou material, o mesmo poderia ter tido um zelo maior, de também ter dado ciência a parte autora, tão logo fosse levantar o dinheiro depositado em juízo pelo Banco Executado em favor do demandante, mas não o fez, aumentando ainda mais a aparência de conluio entre os advogados que lhe representavam.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para fins de afastar a condenação do Apelante em danos morais e materiais, devendo recair toda a condenação apenas em face do segundo réu. Mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024